Tribunal: TJDFT
Processo: 0725826-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PATAMAR ADEQUADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, tendo em vista que apesar da pena ter sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o c/c § 3o, do Código Penal. Precedentes jurisprudenciais.
2. Recurso conhecido e desprovido.